Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-75.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de direito disponível, as partes, desde que capazes, têm plena liberdade para solicionar consensualmente à disputa judicial, conforme dispõe o artigo 840 do Código Civil:
2. Tendo em vista que as partes litigantes firmaram acordo extrajudicial, antes do aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação válida, resta evidente a perda superveniente do interesse processual do autor.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.